Tribunal: TJES
Processo: 5000383-95.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000383-95.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDIR DA ROCHA SOUZA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000383-95.2023.8.08.0030

RECORRENTE
: WALDIR DA ROCHA SOUZA

RECORRID
O
:
SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FORTES CHUVAS QUE
INTERROMPERAM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA
. MOROSIDADE NO REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. TEMPO ACIMA DO RAZOÁVEL. FORÇA MAIOR NÃO EXCLUI RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONARIA DE SERVIÇO ESSENCIAL.
RECURSO INOMINADO
PROVIDO PARA RECONHECER LESÃO MORAL. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 5586181.Contrarrazões em Id.
5586884.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5586181), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5586175), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta por
WALDIR DA ROCHA SOUZA
em face do
SAAE LINHARES,
por completa falta de provas
, RESOLVENDO O MÉRITO
nos termos do art. 487, inc. I do CPC
e JULGANDO EXTINTO
o presente processo.
”

Trata-se de ação de reparação de danos, sob argumento que a autora residente em Linhares/ES, teria ficado no período durante 08 (oito) dias sem fornecimento de água administrado pela empresa ré, fato que teria causado ofensa à dignidade da Recorrente, em que requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suma, o Ilmo. Magistrado Sentenciante reconheceu ausência de responsabilidade da ré por motivo de força maior, conquanto incabível responsabilizar o requerido pelo evento danoso, vez que este ocorreu em período de fortes chuvas e que não permitiam o breve conserto da rede.

Sumariamente
,
deve-se
consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia à
Recorrida
/
R
equerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que pese o respeito a r. Sentença guerreada,
é cediço
que
o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso, bastando a presença do fato, do dano e do nexo causal entre eles,
o que, no presente caso, evidenciou-se, importando expor também que na forma d
o art.
14, §3°, I e II do CDC, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é excluída quando provado que o defeito inexiste ou que se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
e, nesse sentido, convém destacar que o
significativo
lapso temporal
de
oito dias

para reestabelecer o fornecimento de
serviço de água
– que é considerado serviço essencial – realmente ensejam danos morais como no caso em tela,
motivo pelo qual
voto p
ela reforma da r. sentença para reconhecer lesão imaterial
in caus

Nesse sentido, jurisprudências:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO QUINQUENAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATO DO SERVIÇO. DANOS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Versando a presente ação sobre falha na prestação do serviço, por parte da concessionária de energia, a prescrição é quinquenal, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor; 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a denunciação da lide não é cabível quando a pretensão é excluir a própria responsabilidade, transferindo-a integralmente ao denunciado: 3. A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do art. 37
§
6º, da Constituição Federal. Comprovada a ocorrência do fato, do prejuízo dele advindo e do nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.

Apelação. Civil é Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Ocorrência de danos na propriedade rural do autor. Incêndio florestal. Laudo pericial que constatou que o incêndio ocorreu em razão de curto circuito devido as precárias condições das instalações no trecho do ramal rural de energia elétrica pela falta de conservação e manutenção da faixa de servidão e de segurança da rede elétrica da concessionária. Força maior/caso fortuito não caracterizados.
Eventos da natureza como chuva, intempéries, vendavais, tempestade, raios, são fenômenos previsíveis e inseridos no risco da atividade da concessionária, que tem o dever de providenciar a necessária manutenção e segurança de sua rede elétrica. Fortuito interno que afasta excludente de responsabilidade da ré. Falha na prestação de serviços caracterizada. Responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37,
§
6º, da CF e art. 14, do CDC ).
Danos materiais comprovados e confirmados pelo perito judicial. Indenização devida. Incêndio florestal em propriedade rural que não pode ser considerado mero aborrecimento cotidiano, além de causar dano ambiental. Danos morais caracterizados. Quantum fixado que não comporta redução. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Por
fim
, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo justo, adequado e proporcional o valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, DANDO-LHE PROVIMENTO

e reformando a r. sentença guerreada, para JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A RECORRIDA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES, A INDENIZAR
O
RECORRENTE
WALDIR DA ROCHA SOUZA
,

NA QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), corrigido e acrescido de juros a partir da Sessão de Julgamento.

Diante do provimento
recursal
deixo de condenar em custas e honorários
conforme preconiza o Art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)